Tribunal: TJSP
Processo: 1003055-07.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Abono de Permanência
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL - SERVIDOR PÚBLICO – Guarda Municipal – Pedido de assistência judiciária indeferido – Irresignação – Cabimento – Demonstrada a situação de hipossuficiência econômica do autor – Servidor que aufere vencimentos líquidos inferiores a R$ 5.000,00 – Precedentes desta Câmara que autorizam a concessão da gratuidade processual.

ABONO DE PERMANÊNCIA – Guarda Municipal de

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL - SERVIDOR PÚBLICO – Guarda Municipal – Pedido de assistência judiciária indeferido – Irresignação – Cabimento – Demonstrada a situação de hipossuficiência econômica do autor – Servidor que aufere vencimentos líquidos inferiores a R$ 5.000,00 – Precedentes desta Câmara que autorizam a concessão da gratuidade processual.

ABONO DE PERMANÊNCIA – Guarda Municipal de Hortolândia – Direito à aposentadoria especial reconhecido judicialmente – Pretendido o resgate do abono de permanência desde a data em que o servidor implementou as condições para a aposentadoria especial até o seu efetivo desligamento – Sentença de improcedência – Irresignação – Cabimento – Servidor que permanece em atividade, mesmo após o reconhecimento judicial do direito à aposentadoria especial – Inteligência do disposto no §19 do art. 40 da CF – Observância do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 888.
Sentença reformada.
Recurso provido.